Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019696-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIS ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 014.903.377-09 (ADVOGADO), EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A. - CNPJ: 05.289.374/0001-92 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MARCIO MIRANDA MAIA - CPF: 013.905.267-47 (ADVOGADO), BRUNO CAMPOS CHRISTO TEIXEIRA - CPF: 091.481.066-90 (ADVOGADO), LETICIA DIAS DE MELO FERREIRA - CPF: 380.205.938-70 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONDEPRODEMAT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO RÉU - ART. 338 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RITO ESPECIAL DO
WRIT
– INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTADOS CONDEPRODEMAT NO POLO PASSIVO – FUNÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO INDICADO ERRONEAMENTE COMO AUTORIDADE COATORA – ART. 1o, § 1o DA LEI N. 11.003/2019 - IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇ
ÃO DE COMPETÊNCIA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – SÚMULA 628/STJ – ESPECIFICAÇÕES NÃO PREENCHIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de pressuposto de constituição do processo (art. 17 do CPC) implica na extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), de forma que a prolação de decisão monocrática, nesse sentido, encontra-se enquadrada nas competências do Relator,
ex vi
art. 51, XXII do RITJMT.

2.

O cargo de Presidente do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado – CONDEPRODEMAT é exercido pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei n. 11.003/2019, tratando-se, portanto, da mesma autoridade erroneamente indicada no polo passivo.

3.

“[...] V. Não há falar, igualmente, em emenda à inicial, pois, consoante a jurisprudência desta Corte,
"além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da "teoria da encampação", o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição. Correta, portanto, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC"
(STJ, RMS 22.518/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 16/08/2007).

4.

“
[...] A teoria da encampação não se aplica sem as especificações estabelecidas na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça [...]
” (TJMT - N.U 0018497-83.2013.8.11.0015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

5.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EGCEL – COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO S/A em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1019696-61.2019.8.11.0000, que julgou extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, devido à ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.

Sustenta o Recorrente que a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto não lhe foi conferida a oportunidade para retificar o polo passivo, substituindo as autoridades coatoras por aqueles que a Relatora entende escorreitas.

Destaca, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, porquanto não há previsão no RITJMT e nas normas internas do Tribunal, sendo esta silente quanto ao fundamento que permite tal decisão, requerendo que seja acolhida a preliminar, anulando-se a decisão, remetendo o feito a julgamento colegiado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Questiona, no mérito, a ausência de intimação para retificação das autoridades coatoras, em afronta aos art. 338 do CPC, que deve ser aplicado supletivamente frente ao silêncio da Lei n.o 12.016, de 2009 e que os argumentos usados em sede de aclaratórios, atinentes à teoria da encampação, não se prestam à solução do litígio, posto que não se confunde com a faculdade de substituição do polo passivo de que trata o dispositivo legal supracitado.

Ressalta que
“a alteração da autoridade coatora no caso sob apreço de fato possa acarretar a incompetência do Tribunal, por não possuir esta prerrogativa de fora, isto jamais seria entrave à substituição de que trata o art. 338 do CPC tampouco consubstanciaria hipótese de extinção do feito”
, destacando que, em sendo caso de incompetência do juízo, os autos deveriam ser remetidos ao Juízo competente, na forma do art. 64, § 3o do CPC.

Aponta que os vícios indicados nos aclaratórios, embora demonstrados, não foram solucionados pela decisão monocrática, já que a Procuradoria Geral do Estado buscava afastar a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não sendo possível inferir da sua manifestação um único fundamento contrário à legitimidade passiva do SEDEC.

Ressaltou, ao fim, que o
mandamus
também fora interposto frente ao Presidente do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT, sendo incontroversa a ausência de questionamento acerca da sua legitimidade passiva, o que impede o seu reconhecimento.

Aludiu, ainda, que tendo a decisão admitido que o Superintendente de Programa de Incentivo figurar no polo passivo da demanda, esta encontra-se vinculada funcionalmente à SEDEC, consoante previsto nos Decretos n. 456/2020 e 513/2020, sendo o caso de aplicação da Súmula n. 628 do STJ, porquanto esta está circunscrita à alteração da competência estabelecida exclusivamente pela Constituição Federal, sendo omissa pelas Constituições Estaduais.

Reprisa os argumentos trazidos na inicial mandamental, para que, ultrapassadas as questões preliminares, seja concedida a segurança, garantindo-lhe o direito de aderir ao benefício fiscal instituído através da Lei Complementar n. 631/2019, conservando-se, pelo prazo determinado no Termo de Acordo (Of. no 201/2012 – PRODEI/PRODEIC), no que lhe for favorável, o que foi originalmente estipulado.

Requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que esta seja reformada para
“[...]
(ii.a)
designar a intimação da Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, substitua as autoridades coatoras constantes no polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC; ou
(ii.b)
conceder a segurança pleiteada para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de se opor à migração da Agravante para o PRODEIC reinstituído, sem a renúncia ao benefício que lhe foi originalmente concedido, mantendo-se todas as obrigações e direitos do Termo de Acordo assinado em 19 de março de 2012, (Of. no 201/2012 – PRODEI/PRODEIC), posteriormente aditado em 12 de julho de 2013 (Of. no 573/2013), pelo período previsto no referido Termo de Acordo; [...]”.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso, anulando ou reformando a decisão recorrida, na forma supra requerida (id. 52318969).

Em suas contrarrazões, o Recorrido requereu o desprovimento do recurso, rebatendo as teses trazidas pela empresa Recorrente (id. 57761477)

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Versa o presente Agravo Interno acerca da decisão unipessoal, proferida por esta Relatora, que reconheceu a ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras para figurarem no polo passivo da Ação Mandamental.

Inicialmente, afasto a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático da Ação Mandamental, suscitada pelo Recorrente.

Constata-se que tem-se, no caso, o processamento de um Mandado de Segurança, cuja Lei n.o 12.016/2009 disciplina os seus atos.

Referida Lei Especial prevê, expressamente, em seu art. 10, § 1o, a possibilidade de indeferimento da inicial pelo Relator:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1
o
Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e,
quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.

Mencionado “ato do relator” do qual caberá agravo é justamente a decisão monocrática, consoante se infere do art. 1.021, “caput” do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático do writ encontra-se assentado no Regimento Interno, dentre as competências do Relator:

“Art. 51
- Compete ao Relator:

(...)

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

(...)

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP).

(...)

XLIV - Instruir as ações civis e criminais de competência originária do Tribunal, assim como os processos administrativos contra Magistrados,
com todas as atribuições que a lei confere aos Juízes singulares
.

Por fim, insta destacar que a ausência de pressuposto de constituição do processo (art. 17 do CPC) implica na extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), de forma que a prolação de decisão monocrática, nesse sentido, encontra-se enquadrada nas competências do Relator,
ex vi
art. 51, XXII do RITJMT.

No tocante a necessidade de prévia intimação do Recorrente para a substituição do polo passivo, mais uma vez não assiste razão à tese apresentada.

O comando instituído pelo art. 338 do CPC trata-se de norma geral não prevista na Lei de regência do Mandado de Segurança, a qual, pela sua natureza célere, não antevê a possibilidade da prévia intimação contida na norma geral.

Ademais, o art. 338 do CPC versa sobre a situação da substituição processual do réu,
mediante a indicação do réu
, o que não ocorreu no caso em tela, posto que a decisão recorrida deixa claro que, embora a Procuradoria Geral do Estado tenha rebatido, como autoridade coatora, o Secretário de Estado de Fazenda, o ato coator não era atribuível nem à este e nem ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, diante da previsão contida no Regimento Interno da SEDEC:

“[...]
Em que pese tenha, erroneamente, indicado o Secretário de Estado de Fazenda em suas alegações, assiste razão à Procuradora do Estado quanto à ilegitimidade do Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico para atuar no polo passivo da presente ação mandamental, ante a existência de Superintendência específica para análise de Programas de Incentivo dentro da estrutura funcional da referida Pasta, conforme denota-se de seu regimento interno:

Seção V

Da Superintendência de Programas de Incentivo

Art. 58
A Superintendência de Programas de Incentivo tem como missão planejar e coordenar as políticas de incentivo ao desenvolvimento da atividade empresarial do Estado, competindo-lhe:

I - desenvolver e implementar ações visando a execução das políticas de apoio e incentivo às empresas do Estado;

II - avaliar e acompanhar a legislação pertinente a incentivos às empresas estudando e sugerindo medidas que conduzam a implantação, ampliação e modernização da atividade empresarial;

III - elaborar e definir critérios, indicadores e parâmetros de avaliação dos resultados dos programas, projetos e ações vinculados a programas de incentivos;

IV - elaborar estudos e disponibilizar informações referentes ao monitoramento e avaliação das políticas de incentivos;

V - estudar e propor política de fomento a atividade empresarial;

VI - supervisionar a coordenação dos processos administrativos relativos à concessão de incentivos fiscais em âmbito de programas;

VII - supervisionar e referendar a análise da tramitação dos processos submetidos à apreciação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM;

VIII - acompanhar a execução operacional da fiscalização e monitoramento das empresas incentivadas vinculadas a programas da Secretaria Adjunta.

Dessa forma, não houve a demonstração de qualquer ato praticado pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, seja na sua função executiva ou mesmo no Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT, a justificar a interposição da Ação Mandamental contra si.[...]” (id. 46138477).

Deve ser observado, no caso, o rito próprio estabelecido na Lei n. 10.016/2009, que em seu art. 10, determina o indeferimento da inicial, com a denegação do
writ
, em caso de não preenchimento dos requisitos necessários à sua tramitação.

Outrossim, consoante já mencionado na decisão recorrida, o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado – CONDEPRODEMAT é exercido pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei n. 11.003/2019:

Art. 1o
O Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso - CONDEPRODEMAT, criado através do art. 4o da
Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003
, passará a ser composto da seguinte forma:

I - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;

(...)

§ 1o A Presidência do Conselho será ocupada pelo
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
, sendo atribuição da presidência a condução de todos os trabalhos do Conselho.

Assim, considerando que se trata da mesma pessoa indicada no polo passivo, incabível a remessa à outro Juízo, como requerido pelo Recorrente.

Por fim, novamente, destaco que não cabe no caso em comento a aplicação da teoria da encampação, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto redunda em alteração da competência originária para o processamento do
mandamus
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, PRATICADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO CNJ, QUE LIMITOU O SUBSÍDIO DOS MAGISTRADOS AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE IMPETRADA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE OU DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 21/12/2015, contra decisão monocrática publicada em 15/12/2015.

II. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça para a causa.

III. A jurisprudência desta Corte já reconheceu que "ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal para figurar no polo passivo de mandado de segurança" (STJ, RMS 29.719/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 26/02/2010).

IV. O acórdão do Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, firmada no sentido de que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo
; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito"
(STJ, MS 4.839/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998).

V. Não há falar, igualmente, em emenda à inicial, pois, consoante a jurisprudência desta Corte,
"além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da "teoria da encampação", o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição. Correta, portanto, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC"
(STJ, RMS 22.518/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 16/08/2007).

VI. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 45.548/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

Por derradeiro, destaco que este Tribunal de Justiça possui entendimento quanto à inaplicabilidade da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça, diante da modificação de competência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – INDICAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INAPLICABILIDADE NO CASO – VIOLAÇÃO À ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os princípios da economia processual, e pas de nullité sans grief, embora possuam o escopo de dinamizar e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não podem relativizar a ordem estabelecida no Código de Processo Civil, tampouco pelo Direito Administrativo.

A teoria da encampação não se aplica sem as especificações estabelecidas na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0018497-83.2013.8.11.0015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SILÊNCIO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - ACOLHIMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

A impetração foi dirigida contra a Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança e o Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, atribuindo-lhes morosidade não confirmada por qualquer elemento nos autos.

Ademais, a competência ad causam é do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, restando incabível a Teoria de Encampação, por ausentes dois dos três requisitos cumulativos previstos na Súmula 628/STJ: “manifestação sobre o mérito nas informações prestadas” e “ausência de modificação na competência”.
(N.U 1010434-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021